Tribunal: TJSP
Processo: 1005422-04.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RMC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CONDUTA ABUSIVA DO BANCO - Autora que alega não ter firmado contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de Margem Consignável em benefício previdenciário - Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RMC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CONDUTA ABUSIVA DO BANCO - Autora que alega não ter firmado contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de Margem Consignável em benefício previdenciário - Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a consumidora tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contratada (mútuo ou cartão de crédito) - Incidência do art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor - Necessidade de adequação do contrato para a modalidade regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor do débito, sem condenação à devolução duplicada de valores, porque ausente má-fé do banco réu.
2. DANOS MORAIS - Inocorrência - Descontos advindos de contrato diverso daquele que almejava contratar, por si só e dissociada de outros elementos de prova, não se mostra suficiente para a configuração do dever de indenizar - Precedentes, inclusive desta C. Câmara.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005422-04.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARIA
HELENA SALES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
proferido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, deram parcial provimento ao
recurso, nos termos do voto do 2o Desembargador, vencidos em parte o Relator, que
declara, e o 4o Desembargador. Acórdão com o 2o Desembargador.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SERGIO
GOMES, vencedor, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencido,
PEDRO KODAMA (Presidente), JOSÉ TARCISO BERALDO E BENEDITO
ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1005422-04.2020.8.26.0562
APELANTE: MARIA HELENA SALES
APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A
COMARCA: SANTOS
VOTO No 41509
VOTO 41509
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - RMC - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
1. CONDUTA ABUSIVA DO BANCO - Autora que alega não
ter firmado contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva
de Margem Consignável em benefício previdenciário - Banco
requerido que não demonstrou a devida disponibilização de
informação para que a consumidora tivesse subsídios que
ensejassem
decidir
efetivamente
pela
modalidade
ora
contratada (mútuo ou cartão de crédito) - Incidência do art. 51,
IV do Código de Defesa do Consumidor - Necessidade de
adequação do contrato para a modalidade regular de
empréstimo consignado, com recálculo do valor do débito, sem
condenação à devolução duplicada de valores, porque ausente
má-fé do banco réu.
2. DANOS MORAIS - Inocorrência - Descontos advindos de
contrato diverso daquele que almejava contratar, por si só e
dissociada de outros elementos de prova, não se mostra
suficiente para a configuração do dever de indenizar -
Precedentes, inclusive desta C. Câmara.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA
HELENA SALES contra a r. sentença de fls. 255/260, cujo relatório se adota
em complemento, por meio da qual foi julgada improcedente a ação anulatória
de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável c.c.
restituição de valores e danos morais, ajuizada em face de BANCO
DAYCOVAL S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, a autora apela, firme na tese de que deseja
contratar um simples empréstimo consignado e não um cartão de crédito e,
ademais, o banco teria cobrando encargos abusivos. Requer a condenação da
casa bancária à devolução duplicada de valores cobrados a título de reserva
de margem consignada e ao pagamento de indenização por danos morais.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
280/290).
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, o eminente relator sorteado dá provimento
apenas em parte ao recurso, para redução do CET (custo efetivo total) em
obediência do disposto na IN INSS no 28, de 16 de maio de 2008, com
redação dada pela IN no 80, de 14 de agosto de 2015, a 3,06% a.m., e
a 3% para as operações firmadas após a edição da IN 92, de
28/12/2017, cabendo ao banco proceder aos recálculos dos
faturamentos mensais para adequação do valor debitado a título de
juros, do que, respeitosamente, ouso discordar.
Primeiramente, impende consignar que ao caso concreto
aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a
questão se refere ao fornecimento, pelo banco, de serviços junto ao mercado
de consumo, sustentando a contraparte ser vítima de tal prestação de serviços
(CDC, art. 2o, caput, 3 e 17).
Anote-se que o CDC também se aplica às instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de
Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Pois bem.
Ao longo da demanda, a parte autora, como brevemente
relatado, insistiu na tese de que não pretendeu contratar a operação derivada
de cartão de crédito que resultou nos descontos efetuados em seu benefício
previdenciário.
O réu, a seu turno, não logrou apresentar provas ou
argumentos que pudessem infirmar a tese da parte autora sobre a ausência de
busca pela modalidade contratada, mas sim de um empréstimo consignado.
Reconsiderando entendimento anterior desta relatoria, pelo
qual tinha como demonstração suficiente de licitude a prova da contratação da
modalidade de empréstimo RMC (Reserva de Margem Consignada), entende-
se que esse tipo de contrato ostenta abusividade porque configura uma
circunstância em que há imposição de uma obrigação em relação à qual o
contratante não é adequadamente informado sobre os termos do contrato,
vinculando o consumidor a uma dívida perene, considerando-se as taxas
contratadas notoriamente altas de tal modalidade de contratação e abatimento
da parcela mensal, com recálculo acrescido de encargos sobre o saldo
remanescente.
Note-se que, ocorrendo o débito mensal no valor mínimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procede-se ao financiamento do saldo remanescente ao qual se incluem
acréscimos até novo desconto de parcela no próximo vencimento da fatura.
Ademais, não evidenciada a disponibilização de informações quanto ao
número de parcelas ou alternativas ao consumidor para a antecipação do
encerramento do contrato ou sequer promover o abatimento de valores
superiores ao mínimo.
Com efeito, trata-se de um contrato desproporcional e
abusivo porque, da forma como foi estipulado, praticamente nunca será
quitado, uma vez que o valor do débito consignado não é suficiente para cobrir
os encargos financeiros mensais.
Ressalte-se que o art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
(...)
IV
-
Estabeleçam
obrigações
consideradas
iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade”.
Deveras, impende observar que, pela teoria do risco, a
instituição que aufere lucros em razão da atividade deve arcar não só com o
bônus, mas também com o ônus de sua operação, muito em razão da
ausência de zelo e cuidado com os procedimentos efetuados no
desenvolvimento de seu negócio, nos termo do art. 14 do CDC.
Note-se que a boa fé objetiva “é fonte de obrigações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impondo comportamentos aos contratantes, segundo regras de correção, na
conformidade do agir do homem comum daquele meio social. O princípio da
boa-fé atuará como modo de enquadramento constitucional do direito das
obrigações, na medida em que a consideração pelos interesses que a parte
contrária espera obter de uma relação contratual mais não é que o respeito da
dignidade da pessoa humana em atuação no âmbito negocial” 1.
Assim, respeitado entendimento em sentido diverso, não
seria o caso de considerar que a parte autora supostamente teria anuído com
a contratação, nos moldes lançados no instrumento carreado aos autos.
Caberia ao réu a produção de prova de uso regular do
cartão de crédito como tal. A contestação, todavia, não foi instruída com prova
alguma que demonstrasse a ciência do consumidor acerca dos reais termos da
contratação; não houve, sequer, apresentação de faturas de cartão de crédito
com registro de compras e pagamentos ordinariamente associados a tal tipo
de contratação.
Desta forma, pois, de rigor a declaração de nulidade das
cláusulas abusivas do contrato, que deverá seguir as regras do empréstimo
consignado, com fixação prévia da quantidade de parcelas e do seu valor a
incidirem sobre o benefício previdenciário da parte demandante.
Não há falar em devolução de valores, seja de forma singela
ou duplicada, na esteira de reiterados pronunciamentos deste e. Tribunal de
Justiça. Deveras, em verdade, deve ser recalculado o valor e número de
1 ROSENVALD, Nelson e outros, Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, 6a, Manole, São Paulo,
2012, p. 489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcelas segundo os termos da contratação de empréstimo consignado (sem
vinculação a cartão de crédito), com base no numerário creditado à parte
autora e as parcelas já pagas, compensando-se o quanto cobrado em
excesso, inclusive os juros remuneratórios e demais encargos cobrados sobre
este excesso, tudo acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a
partir da citação, e correção monetária segundo os índices da Tabela Prática
deste Tribunal, a partir de cada pagamento.
No mais, descabe cogitar de danos morais, na esteira do
atual posicionamento da Câmara sobre o tema.
Com efeito, “Não caracterizado o dano “in re ipsa”, competia
ao Autor alegar e demonstrar outra circunstância que pudesse justificar a
imposição do dano moral”, mas de tal ônus não se desincumbiu (Apelação no
1000548-93.2017.8.26.0169, rel. Des. João Pazine Neto, j. em 17/04/2018).
Noutros termos, cuida-se de fato que, muito embora abusivo
em sua essência, não se mostra suficiente para, sem outros elementos,
ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.
Nesse sentido, os seguintes pronunciamentos:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC - Intenção
do autor de contratação de empréstimo consignado, porém
houve disponibilização de cartão de crédito. Liberação do
dinheiro com descontos no benefício previdenciário do valor
mínimo para pagamento, sem abatimento do valor principal,
causando onerosidade excessiva ao consumidor. Sentença
de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARTE: Contrato firmado de forma que torna impossível
o pagamento da dívida. Art. 51, IV do CDC. Contrato
nulo. Adequação do contrato para a modalidade de
empréstimo consignado. Dano moral não configurado
(...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação no
1013974-83.2017.8.26.0037, rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 08/05/2018, g.n.).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação
danos materiais e morais e tutela de urgência. Autora que
se dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter
empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão
de crédito reserva de margem consignável com liberação de
valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos
descontos em folha de pagamento do valor mínimo, contudo
sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma vez
ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu.
Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser
reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC.
Dano moral, no entanto, não configurado. Mero
aborrecimento,
pois
não
ocorreu
a
negativação.
Sucumbência de responsabilidade do Réu, que arcará
também
com
o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e verba honorária no patamar de 10% sobre o
valor da causa. Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
1000207-81.2018.8.26.0541, rel. Des. João Pazine Neto, j.
em 08/05/2018, g.n.).
“RECURSO - Apelação - “Ação de obrigação de fazer c. c.
danos morais e repetição de indébito” - Insurgência contra a
r.
sentença
que
julgou
procedente
a
demanda
-
Admissibilidade parcial - Aplicação das normas do CDC -
Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes -
Banco apelante que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015,
deixando de comprovar a efetiva contratação de reserva de
margem consignável de cartão de crédito - Configurada a
existência
de
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário da apelada - Falha na prestação dos
serviços que configura meros aborrecimentos - Abalo
psicológico ou situação vexatória não comprovados -
Dano moral não caracterizado - Valores indevidamente
descontados, que devem ser restituídos de forma simples -
Sucumbência recíproca - Sentença reformada em parte -
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação
no
1004227-08.2017.8.26.0297,
rel.
Des.
Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 27/03/2018, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pela reforma do julgado, sucumbentes reciprocamente as
partes, fica cada qual condenada a arcar com metade das custas e despesas
processuais.
No tocante aos honorários sucumbenciais, vedada pela
nova codificação processual a “compensação em caso de sucumbência
parcial” (CPC/15, art. 85, § 14), pagarão, cada qual, honorários advocatícios
aos patronos da parte adversa, por equidade, no importe de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2o, 8o e 11, do CPC/2015,
observada a gratuidade de justiça concedida à autora (fls. 23).
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso.
SERGIO GOMES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005422-04.2020.8.26.0562
Apelante (s): Maria Helena Sales (Justiça Gratuita)
Apelado (a, s): Banco Daycoval S/A
Comarca: Santos 10a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: José Alonso Beltrame Júnior
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa, no 15329
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação anulatória de contrato de
cartão de crédito com reserva de margem consignável c/c.
restituição de valores e danos morais
Sentença de
improcedência
Preliminares
Alegação de necessidade de
oitiva da autora
Descabimento
Instrução processual já
encerrada Falta de interesse processual Não caracterização
Reclamação administrativa que não é requisito para propositura
da ação
Mérito
Cartão de crédito consignado com
autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC)
Documentação exibida pelo Banco que demonstra contratação
com cláusulas expressas, autorização de desconto em folha de
pagamento, forma da evolução do débito, e comprovação de
créditos em conta bancária via TED ́s Regularidade diante da
Lei 13.172/2015 e IN INSS 28/2008 Vício de vontade não
caracterizado
Alegação de abusividade e onerosidade
excessiva no percentual do custo efetivo total
CET

Irregularidade do CET diante da IN INSS 28/2008, 80/2015 e
92/2017
Revisão cabível
CET adequado ao limite
autorizado de 3,06% e de 3% a.m. para as operações firmadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
após 28/12/2017, com recálculo do valor de juros debitados nas
faturas mensais Restituição de valores cobrados a maior que é
descabida pela revisão que reduz os encargos mensais e o saldo
devedor continuado
Parcela que não ultrapassa percentual
máximo de 5% dos vencimentos líquidos
Danos morais

Inocorrência Situação que se limitou à seara da cobrança de
CET em percentual acima do permitido, sem maior publicidade
ou abusos
Ação julgada parcialmente procedente

Decaimento recíproco
Adequação dos ônus
Sentença
modificada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 05/08/2020 (fls. 255/260), de relatório adotado, que julgou improcedente a
ação e condenou a autora a arcar com custas, despesas processuais, e com honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada gratuidade de
justiça concedida.
Apela a autora (fls. 262/283) alegando, em síntese, que a
contratação é nula, pois a instituição financeira impôs contratação de empréstimo de
forma diversa da pleiteada, pois sua pretensão era de contratar empréstimo consignado
tradicional e não por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável,
modalidade na qual há incidência de encargos rotativos abusivos e indevidos; que o réu
não fez prova da contratação a que se refere a petição inicial, pois o contrato discutido
nos autos é o de no 52-0183713/16_01, com termo inicial em 29/11/2017, instrumento
diverso do apresentado nos autos pelo réu com início em 30/05/2016; que as faturas
juntadas foram emitidas anteriormente à data do contrato (29/11/2017); que nunca
houve saque mediante cartão de crédito, tendo a operação sido realizada por
transferência eletrônica (TED), o que descaracteriza o contrato, em desabordo com a
Instrução Normativa 28 do INSS; que há onerosidade excessiva, pois após o pagamento
de 60 parcelas o saldo devedor, em 04/2020, era maior do que o valor disponibilizado
no ato da contratação; que as Defensorias Públicas dos Estados do Rio de Janeiro, Rio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Grande do Norte e Maranhão ajuizaram ações civis públicas para apuração de práticas
abusivas; e, que os fatos narrados configuram dano moral. Pede provimento do recurso
para alteração da sentença.
Contrarrazões às fls. 286/332, com preliminares de necessidade
de realização de audiência para oitiva da autora e de falta de interesse processual em
razão da ausência de pedido administrativo.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 11/08/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade
concedida (fls. 32).
Rejeito a preliminar de necessidade de designação de audiência
para oitiva da autora, pois a instrução processual já foi encerrada, estando o feito
sentenciado e em fase recursal.
Também é rejeitada a preliminar de falta de interesse processual,
haja vista que prévia reclamação administrativa não é condição para o ajuizamento da
ação judicial.
Salutar ressaltar que esta Corte não admitiu o processamento de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para pacificação da regularidade ou
não da contratação de cartão de crédito por RMC, vinculada ao entendimento exarado
pela Ação Civil Pública no 0010064-91.2015.8.10.0001 julgada pela Vara de Interesses
Difusos e Coletivos do Tribunal do Maranhão, definindo que cada ação deve ser aferida
caso a caso, de forma que descabem maiores digressões a respeito de sua abrangência,
consoante o julgado:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
CUJO PEDIDO É “A PACIFICAÇÃO E UNIFICAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
QUE CONCERNE À ILEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
RMC
PARA
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS, EM CLARA BURLA AOS ARTIGOS 51 E 52 DA LEI
8.078/1.990, ARTIGO 166 DO CÓDIGO CIVIL VIGENTE, ARTIGO 16,
§ 3o DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES 28/2008, ENTRE
OUTROS, BEM COMO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART.
976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE”. JULGAMENTO
CONJUNTO COM O IRDR No 2141541-94.2017.8.26.0000. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A INSTAURAÇÃO DO
INCIDENTE. A APLICAÇÃO DO FERRAMENTAL JURÍDICO
PERFEITAMENTE DISPONÍVEL NO ORDENAMENTO PRESSUPÕE
A ANÁLISE DAS CIRCUNSTÃNCIAS DE CADA CASO CONCRETO
PARA
VERIFICAÇÃO
DA
OCORRÊNCIA
DE
VÍCIO
NA
CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. RECURSO INADMITIDO”.
(Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
2184669-67.2017.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão
Julgador: Turma Especial - Privado 2; Data do Julgamento:
24/10/2017)
No mérito, aplica-se a Súmula 297 do C. STJ “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, possibilitando inversão
do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII.
O Banco réu apresentou: a) faturas do “Cartão Consignado
Internacional” (fls. 81/151 e 234/235); b) “Solicitação e Autorização de Saque Via
Cartão de Crédito Consignado” datada de 29/11/2017, no valor de R$ 708,00, a taxa de
juros é de 3,00% a.m. e 43,28% a.a., com CET de 3,66% a.m. e 53,98% a.a. (fls. 162);
c) “Solicitação e Autorização de Saque Via Cartão de Crédito Consignado” datada de
16/04/2019, no valor de R$ 585,00, a taxa de juros é de 3,00% a.m. e 43,28% a.a., com
CET de 6,18% a.m. e 107,42% a.a. (fls. 163); d) “Solicitação e Autorização de Saque
Via Cartão de Crédito Consignado” datada de 28/02/2020, no valor de R$ 206,00, a taxa
de juros é de 3,00% a.m. e 43,28% a.a. e com CET de 3,68% a.m. e 54,24% a.a. (fls.
164); e) planilha (fls. 165/167), f) “Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e
Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval”, contrato no
52-0183713/16_01, datado de 30/05/2016 (fls. 168); g) “Solicitação e Autorização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saque Via Cartão de Crédito Consignado”, datada de 30/05/2016, no valor de R$
2.566,80, a taxa de juros é de 3,36% a.m. e 49,49% a.a. e com CET de 4,03% a.m. e
60,61% a.a. (fls.169); h) cópias de documentos pessoais da autora (fls. 170/172); i)
“Ficha Cadastral Cartão de Crédito Consignado Daycoval” (fls. 173); e j) “DCC

Daycoval Cartão Consignado” propostas 266603, 397589, 527025, 183713 (fls.
200/207).
Apresentou também comprovantes de transferências para conta
corrente da autora (TED) de R$ 2.566,80, realizado em 30/05/2016, R$ 206,00,
realizado em 28/02/2020, R$ 585,00, realizado em 17/04/2019 e R$ 708,00, realizado
em 01/12/2017 (fls. 208 e 215/217).
Extrai-se, da documentação carreada aos autos, que a autora
firmou “Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de
Crédito Consignado do Banco Daycoval”, contrato no 52-0183713/16_01, datado de
30/05/2016 (fls. 168), e quatro operações de crédito vinculadas ao cartão (fls. 162, 163,
164 e 169), incluído a operação realizada em 29/11/2017 (fls. 162) mencionada pela
autora, do que não há que se cogitar da juntada aos autos de contrato diverso pelo
banco.
Assim foi fundamentado na sentença: “Embora afirme a parte
autora que o contrato apresentado em contestação não se trata do mesmo mencionado
na inicial, é certo que o número dos contratos coincidem. Veio aos autos ainda
documentação dando conta de solicitação e autorização de saque subscrito pela autora
em Novembro de 2017, mesma data mencionada na inicial (vide fls.162)”.
Não se observa violação às normas legais que regulam o
empréstimo consignado, notadamente descumprimento da Instrução Normativa no
28/2008 do INSS, porque o Banco comprovou a efetiva contratação, nos termos do art.
15, I. E, a despeito da previsão contida no § 3o do art. 16 de ser “proibida a utilização
do cartão de crédito para saque”, esta regra não tem mais subsistência, pois a Lei no
13.172, de 21/10/2015, publicada no DOU de 22/10/2015, vigente desde essa data,
alterou a redação da Lei no 10.820/2003, a fim de possibilitar “a utilização com a
finalidade de saque por meio de cartão de crédito” (art. 1o, § 1o, II), resultando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicável aos benefícios previdenciários (art. 6o), de forma que não padecem de
irregularidade as aludidas operações financeiras.
Não há, também, nos autos documentação hábil a demonstrar
que a relação jurídica entre as partes principiou de forma irregular ou ilegal, pois houve
livre adesão, estando dispostas as cláusulas contratuais de forma compreensível, sem
demonstração de prejuízo na contratação. E não se evidencia mácula nas informações
prestadas, pois o contrato está bem expresso nesse sentido.
Neste sentido, precedentes desta Corte:
“APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL Pretensão de reforma da respeitável sentença que
reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício
previdenciário
Cabimento
Hipótese em que a instituição
financeira comprovou a contratação de empréstimo na modalidade
"RMC" Montante efetivamente disponibilizado - Abusividade não
reconhecida

RECURSO
PROVIDO
(Apelação
no
1000727-33.2018.8.26.0576, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca, 13a Câmara de Direito Privado, DJ 27/03/2019).
“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL,
C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA ACERTO DA R. SENTENÇA ALEGAÇÃO DE NÃO
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC)
INCIDENTE
SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONJUNTO ENCARTADO AO
FEITO QUE PERMITE CONCLUIR PELA IMPROCEDÊNCIA DOS
PEDIDOS CASA DE VALORES RÉ QUE JUNTOU CÓPIA DO
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM EFETIVA
PREVISÃO DE DESCONTO DO PAGAMENTO MÍNIMO A INCIDIR
SOBRE BENEFÍCIO PERCEBIDO PELO AUTOR MANUTENÇÃO
DA R. SENTENÇA
RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004121-26.2018.8.26.0066, Rel. Simões de Vergueiro, 16a Câmara
de Direito Privado, DJ 25/03/2019).
“APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c. indenização por danos morais e repetição de indébito Cartão
de crédito
Reserva de margem consignável (RMC)
Sentença
improcedência
Autora que nega a contratação do cartão de
crédito, afirmando acreditar tratar-se de mero empréstimo
consignado
Não configuração - Regularidade da contratação

Inexistência de ato ilícito - Decisão mantida Recurso da autora
improvido” (Apelação no 1000773-92.2018.8.26.0294, Rel. Irineu
Fava, 17a Câmara de Direito Privado, DJ 25/03/2019).
Na data de assinatura do contrato, o art. 16, III, da Instrução
Normativa INSS no 28, de 16 de maio de 2008, com redação dada pela IN no 80, de 14
de agosto de 2015, estabelecia que a taxa de juros remuneratórios do contrato não
poderia ser superior a 3,06% ao mês:
“Art. 16. Nas operações de cartão de crédito serão
considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58
desta Instrução Normativa: [...] III - a taxa de juros não poderá
ser superior a 3,06% (três vírgula zero seis por cento) ao mês,
de forma que expresse o custo efetivo”.
Posteriormente, com o advento da IN no 92, de 28/12/2017, o
percentual máximo passou a ser de 3%: “III - a taxa de juros não poderá ser superior a
três inteiros por cento (3%) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo”.
Da análise das solicitações de utilização de crédito vinculadas ao
contrato no 52-0183713/16_01, verifica-se que houve desrespeito à retro Portaria do
INSS, tendo em vista que os custos efetivos totais (CET) das operações firmadas em
30/05/2016 e 29/11/2017 (fls. 162 e 169), nos percentuais respectivos de 4,03% e 3,66%
superam o limite de 3,06.% ao mês, e os referentes às operações firmadas em
16/04/2019 e 28/02/2020 (fls. 163/164), nos percentuais respectivos de 6,18% e 3,68%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
superam o limite de 3% ao mês.
De tal modo, por desconforme a retro estipulação contratual com
a Instrução Normativa, cabível é a ingerência judicial para acertamento do equilíbrio
contratual em resgate da legalidade, extirpando-se eventual abusividade e onerosidade
excessiva, sem que tal viole o princípio da liberdade de contratar e o pacta sunt
servanda.
Assim, provejo parcialmente nessa questão o recurso e adequo o
CET aos termos da IN INSS no 28, de 16 de maio de 2008, com redação dada pela IN no
80, de 14 de agosto de 2015, a 3,06% a.m., e a 3% para as operações firmadas após a
edição da IN 92, de 28/12/2017, cabendo ao banco proceder aos recálculos dos
faturamentos mensais para adequação do valor debitado a título de juros.
Entretanto, não é caso de repetição do valor cobrado a maior,
tendo em vista que há saldo devedor em continuação, e com a revisão automaticamente
haverá redução não só do valor dos encargos mensais, como também do saldo devedor
continuado.
A Instrução Normativa INSS no 28, de 16 de maio de 2008,
determina que os descontos não podem exceder o limite de 35% do valor da renda
mensal do benefício, sendo até 30% para as operações de empréstimo pessoal e até 5%
para as operações de cartão de crédito.
No caso, conforme se depreende do demonstrativo de
pagamento apresentado a fls. 24 o vencimento líquido percebido resulta em R$
2.634,62, configurando margem consignável de R$ 131,73 (5%) para cartão de crédito.
E a parcela descontada em razão do contrato com o Banco réu a
título de RMC é no valor de R$ 119,42, não ultrapassando o percentual máximo de 5%
dos vencimentos líquidos.
Por fim, não há nos autos elementos de que a autora tenha
suportado qualquer abalo de crédito em decorrência dos fatos, tendo apenas adimplido
parcelas apuradas das taxas de juros previstas no contrato de cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignado em percentual superior ao permitido.
Do contexto, não se vislumbra a ocorrência de dano moral, pois
ausente maior publicidade ou abusos, inexistindo demonstração de conduta abusiva ou
vexatória apta a gerar danos morais indenizáveis.
Nessa quadra, o recurso é parcialmente provido e a sentença
parcialmente modificada, seguindo julgada parcialmente procedente a ação.
O decaimento é recíproco (NCPC, art. 86), arcando cada parte
com metade das custas e despesas processuais, e com os honorários advocatícios do
patrono da parte contrária no percentual da sentença (10%), mas incidindo sobre o
proveito econômico obtido na ação/recurso, com honorária mínima de R$ 1.000,00 para
não aviltar a atividade da advocacia, observando-se a gratuidade de justiça concedida a
fls. 32 e o NCPC, art. 98, § 3o, além de vedação de compensação (NCPC, art. 85, § 14).
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
1312B114
11
20
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
132EDDC4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005422-04.2020.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.